Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-34.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012337-34.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), VALDECIR GONCALVES - CPF: 022.320.061-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. INÉRCIA PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e dos parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

III. Razões de Decidir

3. O STF, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem movimentação útil, com base no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. No caso concreto, o Município não comprovou a efetiva realização de atos úteis ou a localização de bens penhoráveis, tampouco requereu a suspensão da execução nos termos do §5º do art. 1º da referida Resolução.

6. Alegações de peticionamentos não apreciados não são suficientes para afastar a extinção, uma vez que o Município foi especificamente intimado para manifestar-se acerca da aplicabilidade do Tema 1.184 e Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso, mas limitou-se apenas a requerer o prosseguimento do feito de forma genérica.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem movimentação útil por mais de um ano, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A ausência de manifestação efetiva da Fazenda Pública acerca da localização de bens ou de pedido de suspensão inviabiliza a continuidade do feito executivo."

Legislação relevante citada
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:
VALDECIR GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Município de Cuiabá
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 312343386), que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por considerar legítima a extinção da execução fiscal ante a prévia intimação da Fazenda Pública.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que “o Município, ao ser intimado para manifestar-se acerca da aplicabilidade do Tema n.º 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, indicou a penhora o imóvel gerador do débito. Que este pedido demonstra o interesse do ente público em dar continuidade ao feito, buscando a satisfação do crédito”.

Afirma que, “O pedido de penhora do bem imóvel que deu origem ao crédito tributário é uma medida lógica e prioritária na execução fiscal, e a falta de documentos adicionais no momento da petição poderia ter sido suprida por determinação judicial, sem a necessidade de extinção imediata do processo”.

Pugna pelo provimento do Recurso, para reformar o decisum objurgado, devendo a execução fiscal prosseguir o seu trâmite.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Município de Cuiabá
, em face

da

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por considerar legítima a extinção da execução fiscal ante a prévia intimação da Fazenda Pública.

Alega o agravante que, “o Município, ao ser intimado para manifestar-se acerca da aplicabilidade do Tema n.º 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, indicou a penhora o imóvel gerador do débito. Que este pedido demonstra o interesse do ente público em dar continuidade ao feito, buscando a satisfação do crédito. Que o pedido de penhora do bem imóvel que deu origem ao crédito tributário é uma medida lógica e prioritária na execução fiscal, e a falta de documentos adicionais no momento da petição poderia ter sido suprida por determinação judicial, sem a necessidade de extinção imediata do processo”.
Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC, em dezembro de 2023, firmou a tese vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentando ser legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, resguardada a competência constitucional dos entes federativos.

Essa diretriz visa racionalizar a atuação jurisdicional, evitando-se a movimentação do aparelho judicial em cobranças cujo custo de tramitação supera o próprio valor do crédito executado, conforme evidenciado na própria fundamentação do julgado, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 1-4-2024 PUBLIC 2-4-2024)

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Com efeito, cumpre analisar se foram devidamente observados todos os requisitos para a extinção do executivo fiscal.

No caso em tela, embora o Município alegue que houve diligência e requerimento no sentido de indicar imóvel a penhora, o que restou constatado é que, mesmo após ter sido intimado a se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, o ente federativo não comprovou o cumprimento efetivo das exigências, nem requereu a suspensão do feito por 90 dias, conforme lhe facultava o art. 1º, §5º, da Resolução.

Importa frisar que, não é possível imputar ao Poder Judiciário eventual desídia por ausência de manifestação quanto aos requerimentos formulados, sobretudo quando a parte não diligenciou efetivamente para o seu cumprimento integral, limitando-se a alegações genéricas de prosseguimento do feito.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos precedentes desta Corte.

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que
correta a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma vez que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025